Tribunal: TJDFT
Processo: 0712366-77.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712366-77.2018.8.07.0018 RECORRENTE: ARTEMIO MAGALHÃES ADEODATO RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO COMPROVADO. ADULTERAÇÃO DE EQUIPAMENTO MEDIDOR DE ENERGIA. REGISTRO DE CONSUMO A MENOR. COBRANÇA REGULAR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. O requerimento para concessão da assistência judiciária gratuita encontra óbice no recolhimento do preparo quando interposta a apelação, operando-se preclusão lógica pela prática de ato processual incompatível. 2. Havendo material probatório bastante a embasar a decisão judicial, não há falar em cerceamento de defesa e cassação da sentença para realização de audiência de instrução e julgamento, mormente pelo julgamento do magistrado quanto à suficiência das provas já produzidas, visto ser ele o destinatário da prova. 3. Não logrou o consumidor comprovar a ausência do nexo causal ou mesmo de responsabilidade no evento danoso, de maneira que restou demonstrado no contexto probatório que houve manuseio impróprio do aparelho para o fim de medir, a menor, o consumo de energia pelo estabelecimento comercial, não havendo falar em ausência de ato ilícito, inexistência de culpa ou desgaste natural do equipamento. 4. Inviável a pretensão compensatória de dano moral, haja vista o reconhecimento do ilícito. 5. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou o vício apontado relativo à ocorrência de cerceamento de defesa, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 369, inciso II, do mesmo diploma legal, e 60, inciso VIII, do CDC, defendendo a impossibilidade de responsabilização do consumidor ante a ausência de inequívoca prova da autoria em relação à suposta fraude identificada pela concessionária de serviços públicos. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la. Por fim, requer gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado no recurso especial, nada a prover, tendo em vista que é entendimento assente no STJ de que “O pedido de justiça gratuita para suspensão da exigibilidade do pagamento de despesas processuais em decorrência da alegação de miserabilidade do condenado deve ser analisado pelo juízo competente para a execução da sentença condenatória." (AgRg no REsp 1.788.028/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020).” (AgRg no AREsp 1765006/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 14/9/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo tribunal de origem que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1/12/2021). Igualmente não deve seguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 369, inciso II, do CPC e 60, inciso VIII, do CDC, bem como em relação ao apontado dissídio interpretativo, porquanto eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030